Tribunal: STF
Processo: AI 172400
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.   ACÓRDÃO   DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DECIDIU CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVENTARIO.
DOMICILIO  DO AUTOR  DA HERANÇA.  ALEGADA AFRONTA  AO ART.  5., INCS.
XXII, XXXV, LIV E LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a
examinar  o foro competente para a abertura do inventario, não contem
tema  de direito  constitucional habilitante  ao uso  da via recursal
extraordinária.
          O  que se percebe e que o agravante, ao alegar a ocorrencia
de  afronta   a  princípios  constitucionais   genericos,  busca,  na
realidade,  pronunciamento acerca de matéria processual, o que não se
coaduna com a natureza do recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.